Tribunal: TJDFT
Processo: 0732735-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RETIRADA DE PERTENCES DA RESIDÊNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS PARCIALMENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DA DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 812,25 (oitocentos e doze reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir da elaboração dos orçamentos em 11/04/2024 e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (07/03/2024).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que os fatos apurados nos autos demonstram situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Alega que restou comprovado que seus pertences pessoais foram acondicionados em sacos plásticos e colocados na calçada, como se lixo fossem, além de ter sido impedida de acessar a residência de seu pai, circunstâncias que configurariam conduta deliberada da requerida com intuito de humilhar e expor a requerente. Argumenta que tais fatos violaram direitos da personalidade, caracterizando dano moral. Contrarrazões apresentadas (ID 72834729).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a sentença deve ser reformada parcialmente quanto à condenação por danos materiais. Alega ausência de comprovação da autoria da mensagem atribuída à requerida, destacando que a própria requerente reconheceu, em réplica, que o número de telefone de onde partiu a mensagem pertence a terceiro. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral, especialmente o depoimento pessoal da requerente e a oitiva das testemunhas. Argumenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos materiais alegados, afirmando que os vídeos juntados não demonstram que os bens danificados correspondem aos itens que teriam sido acondicionados nas sacolas, nem que os danos decorreram de sua atuação. Aduz que houve arbitrariedade na fixação do valor indenizatório, asseverando que o denominado orçamento consiste em simples listagem unilateral, sem respaldo em notas fiscais, recibos ou outros documentos. Requer o provimento integral do recurso para afastar a condenação por danos materiais. Subsidiariamente, a redução da indenização para o valor correspondente apenas às duas peças efetivamente demonstradas nos vídeos (R$ 317,82). Contrarrazões apresentadas (ID 80884183).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral. No mérito, consiste em aferir a configuração do nexo causal entre a conduta da parte requerida e os alegados danos materiais, a comprovação efetiva do prejuízo material, bem como verificar se os fatos relatados são aptos a ensejar indenização por danos morais em favor da parte requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, a parte requerente relata que, após a prisão do pai das partes, a requerida, irmã da requerente por parte de pai, dirigiu-se ao imóvel onde a requerente residia com autorização paterna, retirou seus pertences pessoais, acondicionando-os em sacos plásticos e colocando-os na calçada, comunicando o fato à mãe da requerente para que fossem recolhidos, sob pena de serem confundidos com lixo, além de impedir o acesso da requerente à residência, circunstâncias que teriam ocasionado danos materiais aos bens e submetido a autora à situação humilhante. A requerida nega a autoria da mensagem, afirma que a requerente teve a oportunidade de recolher seus pertences, que não houve impedimento de acesso ao imóvel e que inexistem provas de que os supostos danos tenham decorrido de sua conduta.
6. Da preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o Juízo de origem justificou a negativa de produção da prova oral por já haver acervo probatório suficiente para esclarecer a controvérsia (ID 72834717). Destarte, rejeita-se a preliminar.
7. A autoria das mensagens encaminhadas pela parte requerida à genitora da requerente foi suficientemente demonstrada e reconhecida, conforme item 8 da contestação (ID 72834699). Pelo conteúdo da conversa de WhatsApp juntada aos autos, a requerida se identifica e assume que retirou os pertences pessoais da requerente, deixando-os no muro de frente à porta, afirmando que poderiam ser confundidos com lixo (ID 72834250). Tais declarações encontram respaldo nos vídeos juntados sob os IDs 72834252 e 72834253, os quais guardam correspondência com o conteúdo das mensagens, corroborando a narrativa da parte requerente e reforçando a conclusão quanto à efetiva autoria da requerida. Diante do quadro, o nexo causal restou configurado.
8. Por outro lado, não obstante o mal acondicionamento dos pertences, não se verifica correspondência entre o conjunto probatório e o orçamento apresentada para os itens danificados. Conforme se verifica do vídeo de ID 72834253, a demonstração concreta de dano limita-se à presença de manchas visíveis em uma camisa branca e deterioração em um short, não havendo registro da condição dos demais itens indicados.
9. Nesse contexto, por se tratar de indenização por danos emergentes, a reparação deve observar os prejuízos efetivamente comprovados, conforme art. 402 do Código Civil, afastando-se a indenização fundada em danos presumidos ou hipotéticos. Assim, considerando os anúncios de peças semelhantes juntados aos autos (ID 72834254 – págs. 3 e 5), a indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor de R$ 317,82, em conformidade com o pedido subsidiário formulado pela parte requerida.
10. Quanto ao recurso interposto pela parte requerente, registre-se que o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
11. No caso em análise, o que fundamenta o pedido da parte requerente é a alegação de que a parte requerida teria acondicionado seus pertences pessoais em sacos plásticos, colocando-os na calçada e restringido seu acesso ao imóvel, circunstâncias que, embora capazes de gerar incômodo, desconforto e transtorno, não se revelam suficientes para caracterizar abalo aos direitos da personalidade, à vista do conjunto probatório e do contexto de acentuado conflito familiar, inexistindo elementos que evidenciem exposição pública, humilhação ou abalo psíquico intenso, aptos a configurar dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso interposto pela parte requerente não provido. A parte recorrente arcará com as custas finais e honorários advocatícios, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa (pedido relativo aos danos morais), contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
13. Recurso interposto pela parte requerida provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos materiais ao montante de R$ 339,80 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), mantidos os demais termos do julgado. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CC, art. 402.